Tribunal: TJDFT
Processo: 0730569-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730569-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: OLIMPIO GABRIEL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de liquidação por arbitramento (Processo no 0708577-82.2022.8.07.0001), em que litiga com OLIMPIO GABRIEL, considerou que o feito deve prosseguir como liquidação provisória por arbitramento; indeferiu o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário; decidiu que a apresentação de documentos pelo réu decorre da própria lei; bem como determinou a realização de perícia contábil (ID 131931468, dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (IDs 134561564 e 132782043). Em suas razões recursais (ID 39244815), o agravante esclarece que o feito de origem cuida de liquidação provisória da sentença proferida nos autos da ação civil pública n° 94.00.08514-1, que tramitou na Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida em seu desfavor pelo Ministério Público Federal, e na qual também figurou no polo passivo a União Federal e o Banco Central do Brasil. Indica que a sentença determinou que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60%, determinado pela Lei n° 8.088/90). Defende a existência de litisconsórcio passivo facultativo e argumenta ser indispensável que os demais condenados na ação civil pública sejam chamados a figurar no polo passivo da liquidação. Invoca a aplicação do artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil. Enfatiza que há possibilidade de ter ocorrido a cessão de direitos à União, podendo o débito estar inscrito na dívida ativa, o justifica o ingresso da União da lide. Alega a competência absoluta da Justiça Federal. Faz considerações sobre os planos econômicos e a correção monetária. Argumenta, ainda, que os juros de mora não podem ser contados a partir da data da citação na ação civil pública, como determinou o Juízo da causa, mas, sim, a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais. Tece considerações sobre a sentença coletiva prolatada em demandas que envolvem direitos individuais homogêneos. Diz que o título é genérico, carecendo de posterior identificação do próprio titular e do quantum devido. Afirma que, em tal cenário, o devedor não poderia purgar a mora em momento anterior. Ressalta o teor do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, e destaca que a liquidação tem como finalidade completar o título com o atributo da liquidez, pelo quantum debeatur. Indica a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie. Por último, argumenta acerca da existência da plausibilidade do direito invocado, destacando que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, restando, portanto, evidente o periculum in mora. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo; no mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, inclusive para fins de prequestionamento. Preparo comprovado (ID 39244813). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Isso porque, não se constata a probabilidade do direito vindicado pela parte, no sentido de que o caso ensejaria a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e com o Banco Central do Brasil, dando azo ao deslocamento da competência para a Justiça Federal. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado dedicado especificamente à análise do tema, externou pronunciamento contrário à tese do agravante. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Destarte, embora tenha sido reconhecida, na ação civil pública originária, a solidariedade entre o Banco do Brasil, União e Banco Central, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário para buscar a cobrança dos valores devidos com fundamento no título judicial (art. 275 do CC e precedentes do STJ e desta Corte de Justiça). Assim, mesmo sendo o caso de solidariedade entre os devedores, porém estando o credor autorizado contra quem deseja direcionar a execução, pois afastada a exigência de formação do litisconsórcio passivo necessário, e tendo optando por ajuizar apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não há fundamento, à luz do disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que justifique a atração da demanda para a Justiça Federal. Desse modo, ausentes na lide os entes previstos no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e, considerando que a liquidação foi proposta exclusivamente em face do Banco do Brasil S.A., que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, não há razão para se declinar da competência para a Justiça Federal. Com relação ao termo inicial dos juros de mora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que possuem incidência a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, como no caso vertente, conforme se observa acórdãos proferidos no julgamento dos seguintes recursos: AgInt no AREsp n. 1.294.231/MS; REsp n. 1.370.899/SP, AgInt no REsp n. 1.316.210/MS, AgInt no AREsp n. 1.346.972/MS e REsp 1.361.800/SP. Por outro lado, a matéria relativa à incidência do termo inicial dos juros de mora também restou pacificada pela Corte Superior, à ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.370.899/SP, por meio do qual foi estabelecida a seguinte tese: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) Quanto ao argumento de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova ao presente caso, verifico que a decisão agravada está essencialmente fundada no dever legal atribuído ao réu de apresentação de documentos. Ademais, esta Corte vem entendendo que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CDC. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. I - Aplicam-se as normas do CDC à liquidação provisória por arbitramento da sentença coletiva (acp no 94.008514-1), consoante julgamento proferido pelo e. STJ no EDcl no REsp 1.319.232/DF. II - O agravante-liquidante, pessoa física emitente da cédula rural pignoratícia, reside em Mirandópolis/SP e propôs a liquidação provisória de sentença coletiva em Brasília/DF, portanto, renunciou ao benefício de ajuizá-la no foro do seu domicílio. Art. 101, inc. I, do CDC III - A liquidação provisória é movida contra o Banco do Brasil S.A., cuja sede é em Brasília/DF, portanto, esse é o foro competente, art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC. Reformada a r. decisão que acolheu a exceção de incompetência suscitada pelo Banco-réu. IV - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1312998, 07433121820208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 25/2/2021) (g.n). AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CARÊNCIA DA AÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Não se conhece de parte do recurso que suscita pontos não debatidos tampouco decididos pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância: o que não se admite. Preliminar acolhida. 2. Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil - CPC, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Preliminar acolhida. 3. A sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1 não condicionou o interesse de agir do credor à comprovação da quitação do financiamento. Além disso, "quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los" (art. 524, § 3o do CPC). 4. O feito encontra-se em liquidação do valor referente aos créditos decorrentes da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990 às cédulas de crédito rural, razão pela qual descabe qualquer argumento no sentido de que deveria o credor, ora agravado, instruir a inicial com as planilhas de cálculo do valor devido. Por óbvio, trata-se de ato totalmente incompatível com a fase processual em curso. 5. A incidência do Código de Defesa do Consumidor - CPC a determinado suporte fático depende primordialmente dos conceitos normativos de consumidor (arts. 2o, 17 e 29), fornecedor, produto e serviço (art. 3o e respectivos parágrafos). Na hipótese, embora o produtor rural não se encaixe no conceito de consumidor padrão (art. 2o, caput) em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça denominada finalismo mitigado. 6. Não procede o argumento de que a relação de direito material se formou antes do início da vigência do CDC, já que o debate se dá em face de regras processuais, o que afasta a discussão sobre eventual retroatividade das normas. 7. Preliminares arguidas pelo agravado acolhidas. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar suscitada pelo agravante rejeitada. Agravo não provido. (Acórdão 1409547, 07383224720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022) (g.n.) Com relação ao pedido de liquidação de sentença por artigos, observa-se que, nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Quanto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça julgou o EREsp 1.705.018, em que fixou a necessidade de liquidação de sentença por artigos, na hipótese de condenação em ação coletiva. Confira-se: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1705018/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 05/04/2021, DJe 10/02/2021) No entanto, o Ministro Luís Felipe Salomão, relator do acórdão, no voto vencedor indicou que caso o processo de liquidação esteja suficientemente bem instruído, não havendo questionamentos sobre a titularidade do direito, a liquidação por arbitramento atende às exigências legais. Veja-se: Com efeito, pode haver casos em que o credor instrua regularmente o processo, nele anexando a prova cabal de ser possuidor de conta poupança no período de incidência dos expurgos, e os devidos extratos bancários, o que possibilitaria, em tese, a aferição da sua legitimidade ativa e do valor exequendo sem necessidade de tão ampla cognição. Contudo, não se pode olvidar que, em muitos casos, tais provas não são juntadas aos autos, sendo requerida pelo credor a apresentação de dados e informações ao devedor que, se não se desincumbir a tempo desse ônus, faz surgir a presunção de que o autor é o titular do direito pleiteado e os cálculos são corretos (art. 524, §§ 3o a 5o) — ainda que disparatados —, uma vez que não lhe é possível questionar a validade dos documentos apresentados, consoante já expendido. No caso dos autos, a condenação é ilíquida e, em princípio, a demanda envolve somente a realização de perícia contábil para apuração do valor devido. Logo, em análise sumária da matéria, correta a r. decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator